Tribunal: TJBA
Processo: 0501422-47.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501422-47.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, REBECA SOUZA DE JESUS, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: DANILO SANDE CRUZ GARRIDO

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pelo contrato firmado entre as partes, a conclusão das obras deveria se dar até 30/04/2013 (CLÁUSULA 9.1.), sendo admitida ainda prorrogação por até 180 (cento e oitenta) dias.

2. Conclui-se que o imóvel deveria ter sido entregue ao reclamante até o mês de outubro/2013. As chaves do apartamento, contudo, somente foram entregues em outubro/2014 (ID 30432342), ensejando a presente ação indenizatória.

3. Nesse cenário, a reparação do
dano

material é deveras cabível, pois o
atraso

na
entrega

do
imóvel
, por si só, causa prejuízo patrimonial ao adquirente, na modalidade
lucros

cessantes
a título de alugueres que o adquirente arcou ou que imóvel poderia ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada.

4.

No que tange ao dano moral, analisando as peculiaridades do caso concreto posto em deslinde, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassou a baliza do mero dissabor, vulnerando direitos extrapatrimoniais, na medida em que gerou angústia e acentuado desgosto ocasionados pelo retardo na efetivação de um plano de longo prazo, notadamente porque o atraso na conclusão das obras foi de um ano (isso sem considerar os cento e oitenta dias do período de tolerância pactuado).

5. Com relação à substituição do índice de correção do saldo devedor, o
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, após o prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, após o prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.º
0501422-47.2014.805.0001
, em que figuram como Apelante
JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações S/A
,

e como Apelado
Danilo Sande Cruz Garrido
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conhecer e negar provimento
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18